Tribunal: TJSP
Processo: 1003688-81.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Coisa móvel. Veículo usado. Compra e venda. Demanda indenizatória, por alegado vício redibitório. Motor que, segundo a adquirente, apresentou falha grave de funcionamento, demandando operação de retífica. Problema, entretanto, manifestado apenas dois meses depois da aquisição, quando, por sua natureza, não permitiria o uso do veículo durante esse tempo, se já presente no momento do negócio.

Ementa:
Coisa móvel. Veículo usado. Compra e venda. Demanda indenizatória, por alegado vício redibitório. Motor que, segundo a adquirente, apresentou falha grave de funcionamento, demandando operação de retífica. Problema, entretanto, manifestado apenas dois meses depois da aquisição, quando, por sua natureza, não permitiria o uso do veículo durante esse tempo, se já presente no momento do negócio. Circunstâncias que excluem a perspectiva de ocultação de qualquer vício precedente por parte da ré. Autora que chegou a enaltecer o cuidado no tratamento do veículo pelo anterior e único proprietário do bem, que inclusive teria feito revisão preventiva antes de repassá-lo ao estabelecimento da ré, onde comprado pela autora. Aspectos que reforçam a inexistência de defeito algum no momento do negócio aqui discutido. Veículo com elevada rodagem, superior a 176.000 km, e naturalmente sujeito a problemas decorrentes do puro e simples desgaste de peças e componentes. Pretensão indenizatória manifestamente improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação da autora desprovida.